Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS DO FGTS E DO PIS-PASEP. IMPENHORABILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD de forma automática, via "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se pode desconsiderar que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem.
2. Comprovada alteração da situação financeira dos executados ou decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, o que ocorreu na espécie, a renovação das diligências pode ser autorizada.
3. Os créditos do FGTS e do PIS-PASEP constituem verba salarial impenhorável, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual inviável mitigar essa impenhorabilidade para pagamento de dívida decorrente de empréstimo e inviável a expedição de pesquisa a extratos em relação ao FGTS e ao PIS-PASEP.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.